Tribunal: STF
Processo: ARE 1385989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - Inocorrência - Inteligência do art. 202, parágrafo único, do CC/02.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA FESP - Cabimento - V. acórdão proferido nos autos n. 0026197-57.2005.8.26.0053 que já reconheceu a ilegitimidade passiva da Fazenda Pública - Autoridade da coisa julgada.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ECONOMUS - Descabimento - Questão também já dirimida nos autos n. 0026197-57.2005.8.26.0053, onde restou definido que o autor ingressou perante a CEESP após a edição da Lei Estadual n. 10.430/71, de sorte que, não podendo optar pelo regime jurídico a que se submeteria, seu vínculo passou a ser o celetista, fazendo jus à complementação de aposentadoria paga pelo ECONOMUS, caso contribuísse para o plano.



    LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O BANCO DO BRASIL - Descabimento - Autonomia financeira do ECONOMUS, o qual foi criado exclusivamente para gerir os planos de previdência complementar privada de seus contribuintes.



    APELAÇÃO CÍVEL - Empregado público celetista aposentado pela CEESP - Caixa Econômica do Estado, em 2.005 - Alegação de que faz jus à complementação de aposentadoria, com fundamento na Lei n. 4.819/58, visto que ingressou nos quadros da PRODESP em 1.973, antes, portanto, da revogação da Lei n. 4.819/58 pela Lei n. 200/74 - Sentença de procedência.



    FALTA DE INTERESSE DE AGIR - Preliminar que se confunde com o mérito e será conjuntamente analisada - Autor que nunca contribuiu para o plano de previdência complementar do ECONOMUS, de sorte que não faz jus ao benefício - Ademais, houve a quebra do vínculo empregatício quando o autor ingressou na CEESP, não havendo possibilidade de se reconhecer a solução de continuidade do vínculo em situações jurídicas distintas - Precedentes - Preliminar de ilegitimidade passiva da FESP acolhida - Preliminar de ilegitimidade passiva do ECONOMUS afastada - Recursos providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente